Tribunal: STF
Processo: ARE 1600931
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 388).
Consta nos autos que a parte recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, II e o art. 71, todos do Código Penal, a pena de 1 6 (dezesseis) a nos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado (Doc. 270).
Interposto recurso de Apelação, o TJPB manteve a sentença condenatória (Doc. 323).
Contra o recurso, o réu interpôs recurso especial (Doc. 330).
O TJPB  inadmitiu o recurso (Doc. 344). Interposto agravo, não foi ele conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 370).
Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, LV, LVII da CF/1988 (Doc. 374).
Afirma que “[a] instrução baseou-se no relato da vítima e de testemunhas de acusação (mãe e tias) que apenas reproduziram o boato (hearsay)” (Doc. 374, fl. 4).
Sustenta que [a]s testemunhas arroladas pelo Ministério Público, notadamente a genitora da vítima e as tias, enquadram-se perfeitamente na categoria de testemunhas de "ouvir dizer" ou hearsay evidence. Elas não presenciaram nenhum dos atos descritos na denúncia; seu conhecimento advém exclusivamente do relato posterior feito pela própria vítima. No ordenamento jurídico, a testemunha deve depor sobre o que sabe por percepção própria (proprium sensum) e não pelo que ouviu de terceiros (sensum alterius)”(Doc. 374, fl. 8).
Requer, assim, (Doc. 374, fl. 13):

 1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido; 
2. Seja declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, por violação ao Art. 5º, LIV, da CF; 
3. Alternativamente, seja o réu absolvido por insuficiência de provas constitucionais idôneas, face à inadmissibilidade do testemunho de ouvir dizer (hearsay) como fundamento exclusivo de condenação (Tema 1.392); 
4. A imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. 

O STJ inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 281 desta CORTE (Doc. 388). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 393).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
  Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 374, fls. 3-4):

III. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL (Tema 1.392/STF
A questão trazida a este Excelso Pretório transcende o interesse subjetivo das partes, possuindo nítida relevância jurídica, social e política. O tema central diz respeito à validade da condenação criminal fundamentada exclusivamente em testemunho de ouvir dizer (hearsay evidence), em confronto com testemunhos oculares e contextuais diretos.  
Este STF já reconheceu a repercussão geral no Tema 1.392 (RE 1.501.524), sob relatoria do Min. Flávio Dino, que discute se o testemunho de “ouvir dizer” configura prova lícita e se pode fundamentar decisões judiciais graves. Embora o leading case trate da pronúncia no Tribunal do Júri, a lógica jurídica de proteção ao Direito ao Confronto (Clause de Confrontação) e à Presunção de Inocência aplica-se, por analogia e identidade de razão, a crimes graves como o de estupro de vulnerável, onde a liberdade do cidadão é cerceada por 16 anos com base em relatos de terceiros que não presenciaram o fato.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 370).
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, citem-se o seguinte julgado:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Furto Qualificado. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF. III. Razões de decidir 3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF. 4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1592281 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/04/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente